Tribunal: TJMT
Processo: 0003329-51.2016.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003329-51.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (APELADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), ADRIANO MARQUES - CPF: 048.913.581-14 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JORDANY PEREIRA DA COSTA - CPF: 053.018.721-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (APELANTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DOS APELADOS COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – RECURSOS DESPROVIDOS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento apenas o recurso defensivo, é imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva.

Extinta a punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento dos acusados, deve-se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os apelados participavam do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a manutenção da sentença que desclassificou a infração para o crime de posse de droga para consumo próprio.

Não se autoriza a restituição de coisas apreendidas que não mais interessam ao processo enquanto subsistir dúvida quanto à sua propriedade, bastando que o requerente faça prova da titularidade do objeto perante o juízo de origem para obter a restituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Poliandro da Silva Moura, Jordany Pereira da Costa, Adriano Marques Pachione
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal n. 0003329-51.2016.8.11.0042, código 82228.

Segundo se extrai do feito, o juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para desclassificar o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, imputado aos réus
Jordany Pereira da Costa
e
Adriano Marques Pachione
, para o delito de porte de drogas para consumo próprio, determinando a remessa dos autos ao juizado especial criminal.

Ademais, condenou o acusado
Poliandro da Silva Moura
pela prática dos crimes previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 6 meses de detenção e 7 meses e 3 dias de reclusão, no regime aberto, além de 15 dias-multa.

Inconformado, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação por meio de um de seus membros (Id. 66141048), entretanto, ao arrazoar o referido recurso, outra Promotora de Justiça pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, aduzindo que inexistem provas da prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual postulou o desprovimento do recurso ministerial (Id. 66143472).

Os acusados apresentaram contrarrazões ao recurso do Ministério Público, asseverando que assiste razão ao órgão ministerial ao postular a manutenção da sentença em sede de razões recursais (Ids. 66143474 e 66143475).

Por sua vez, o acusado
Poliandro da Silva Moura
interpôs recurso, afirmando que não existem provas de que ele praticou o crime de furto, motivo pelo qual requereu a sua absolvição. Alternativamente, aduziu a insignificância da conduta delitiva relativa ao referido crime patrimonial, inclusive ressaltando a suposta ofensa ao princípio do Promotor natural, já que houve pedido de absolvição pelo Ministério Público em sede de alegações finais.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena basilar do referido crime no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, além do afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, considerando que o crime teria ocorrido em uma delegacia de polícia que contava com atendimento noturno, não havendo falar em repouso no referido local (Id. 75445490).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões ao referido recurso, pugnando pelo parcial provimento do apelo para absolver o réu
Poliandro
em relação ao crime de furto, diante da insignificância da conduta, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória (Id. 78398464).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso do Ministério Público
e pelo
provimento do apelo do réu Poliandro
(Id. 85164984).

Por outro lado, os acusados
Jordany Pereira da Costa
e
Adriano Marques Pachione
postularam unicamente a devolução do veículo automotor apreendido quando das prisões em flagrante delito, aduzindo que o crime de tráfico foi desclassificado para o crime de porte de drogas para consumo próprio, não havendo interesse na manutenção da apreensão do automóvel (Id. 94704463).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao referido recurso, postulando o seu não conhecimento, diante de suposta ausência de interesse recursal (Id. 97201990).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso dos réus Jordany e Adriano (Id. 105804989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço das apelações criminais manejadas.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, foram imputados aos acusados os seguintes fatos delituosos:

“...
01° FATO.

Consta nos autos, que no dia 27 de maio de 2016, por volta das 00h:30min, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, esquina com a Avenida Coroados, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado
JORDANY PEREIRA DA COSTA
e
ADRIANO MARQUES PACHIONE
, com consciência e vontade, traziam consigo e transportavam, para fins de traficância, 10 (dez) papelotes de substancia entorpecente e 01 (um) frasco do tipo experimentador de perfume, ambos contendo droga do tipo pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação de (f. 34/37) e Auto de Apreensão de (f. 07).

Com efeito, na data dos fatos, após receberem uma denúncia anônima de que o condutor de um PALIO BRANCO estaria embriagado, os milicianos fizeram diligências com o intuito de encontrar o mesmo, e ao chegarem no estabelecimento comercial denominado “Conveniência Piu Piu”, foram informados de que os implicados Adriano e Jordany teriam tido uma discussão com o condutor do Palio, que se trata da pessoa de Poliandro, vulgo “POPO”, e que os mesmos estariam armados atrás dele, em um veículo OMEGA.

Após realizarem rondas no Centro de Jaciara, os milicianos depararam-se com os 03 (três) denunciados na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, sendo que Adriano e Jordany estariam no referido veículo OMEGA, placa BZS3800.

Finalmente, ao descerem do veículo, Adriano e Jordany foram submetidos à uma revista minuciosa, momento em que os policias militares encontraram dentro do veículo 01 (um) frasco do tipo experimentador de perfumes e 10 (dez) papelotes, todos contendo substância do tipo pasta base de cocaína.

Realizado o Laudo de Constatação cabível f. 34, confirmou-se que a substância apreendida trata-se da droga conhecida Como
cocaína
, de uso proscrito no Brasil, por força da Portaria 344/98da ANVISA.

02° FATO.

Consta dos autos, que no dia 27 de maio de 2016, por volta das 00h30min, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado
POLIANDRO DA SILVA MOURA, vulgo “POPO”
, com consciência e vontade, conduziu veículo Fiat Palio, cor branca, placas OAQ-3235, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Com efeito, consta que no dia dos fatos, os policiais militares receberam uma informação de que o implicado “POPO” conduzia o veículo mencionado acima na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho embriagado, sendo que em rondas, vieram a encontra-lo no cruzamento da Avenida Coroados com a Antônio Ferreira Sobrinho, momento em que confirmaram que o mesmo encontrava-se em visível estado de embriaguez, não conseguindo manter-se em pé, com odor etílico e tendo dúvida do seu endereço, conforme Boletim de Ocorrência de f. 04 e declarações dos policiais.

03° FATO.

Consta no caderno investigativo, que no dia 27 de maio de 2016, por volta das 00h30min, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado
POLIANDRO DA SILVA MOURA, vulgo “POPO”,
com consciência e vontade, subtraiu para si, o valor do R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, que haviam sido apreendidos durante a confecção do Boletim de Ocorrência policial referente aos fatos em lume.

Após conduzirem os 03 (três) denunciados à Delegacia de Polícia para confeccionar o Boletim de Ocorrência, os implicados Adriano e Jordany ficaram detidos em uma cela do recinto, enquanto os policiais militares contabilizavam os objetos apreendidos e, após a contagem do dinheiro apreendido, verificou-se que faltava o valor de R$ 50,00(cinquenta reais).

Diante disso, os militares deduziram que o suspeito de ter pego o dinheiro seria “POPO”, o único que estava sem as algemas e próximo ao local do fato, em virtude do que realizaram uma revista minuciosa no mesmo, momento em que foi encontrado em seu poder a referida cédula de dinheiro.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
JORDANY PEREIRA DA COSTA
e
ADRIANO MARQUES PACHIONE
como incursos nas disposições do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006; e POLIANDRO DA SILVA MOURA, vulgo “POPO”
, como incursos nas disposições do
artigo 306, caput, da Lei 9.503/1997 c.c. artigo 155, caput, do Código Penal, em concurso material
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos da Lei de Drogas, devendo ao final ser
condenados
...”
(Id. 66140983, pp. 1-4).

Encerrada a instrução processual, o magistrado condenou o acusado
Poliandro da Silva Moura
pela prática dos crimes previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal, impondo-lhe as penas de 6 meses de detenção e 7 meses e 3 dias de reclusão, no regime aberto, além de 15 dias-multa.

Não se conformando, o referido réu interpôs recurso, afirmando que não existem provas de que ele praticou o crime de furto, motivo pelo qual requereu a sua absolvição. Alternativamente, aduziu a insignificância da conduta delitiva relativa ao referido crime patrimonial, inclusive ressaltando a suposta ofensa ao princípio do Promotor natural, já que houve pedido de absolvição pelo Ministério Público em sede de alegações finais.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena basilar do referido crime no mínimo legalmente previsto pelo tipo penal incriminador, além do afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno, considerando que o crime teria ocorrido em uma delegacia de polícia que contava com atendimento noturno, não havendo falar em repouso no referido local.

Não obstante os referidos pleitos defensivos, é importante registrar que já transcorreu o lapso temporal necessário para a caracterização da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação aos dois delitos imputados ao citado acusado.

Nessa linha de raciocínio, é necessário destacar que o sistema penal vigente apregoa, de acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória
para a acusação
, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal, o qual transcrevo a seguir:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”.

Extrai-se da sentença condenatória que além das multas, foram aplicadas ao acusado as penas definitivas de 6 meses de detenção, pela prática do crime previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/1997, e 7 meses e 3 dias de reclusão, pelo cometimento do delito descrito no art. 155, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

Observo ainda que, no caso concreto, operou-se o trânsito em julgado para a acusação em relação a tais delitos, pois, embora o membro do Ministério tenha sido cientificado pessoalmente da sentença, deixou transcorrer o prazo legal sem interposição de recurso, apelando unicamente em relação ao crime de tráfico imputado aos outros dois acusados.

Destarte, considerando que o édito condenatório fustigado aplicou a cada um dos delitos a pena privativa de liberdade definitiva inferior a 1 ano, os delitos imputados ao acusado prescrevem no prazo de
3 anos,
consoante inteligência do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

É importante ressaltar que no caso de concurso de crimes a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, não havendo falar em
quantum
de pena superior a 1 ano em razão de soma das reprimendas.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a sentença condenatória foi prolatada em
2.8.2018
(Id. 66141045), de modo que entre a referida data e o presente momento transcorreu tempo superior a 3 anos.

Assim, sem mais delongas, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa em relação ao referido réu, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 110, § 1o, do Código Penal.

Extinta a punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Por outro lado, extrai-se do feito que na mesma oportunidade o juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para desclassificar o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, imputado aos réus
Jordany Pereira da Costa
e
Adriano Marques Pachione
, para o delito de porte de drogas para consumo próprio, determinando a remessa dos autos ao juizado especial criminal.

Inconformado com a referida decisão, o
Ministério Público
apresentou recurso de apelação por meio de um de seus membros, entretanto, ao arrazoar o referido recurso, outra Promotora de Justiça pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos, aduzindo que inexistem provas da prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual postulou o desprovimento do recurso ministerial.

Sobre o tema, entendo assistir razão ao magistrado de primeiro grau ao desclassificar a conduta dos citados réus para o delito de posse de drogas para consumo próprio, pois embora inexistam dúvidas de que os agentes transportavam a droga apreendida no veículo, não há provas de que o entorpecente se destinava ao comércio ilegal de drogas.

Inicialmente, constato que os policiais militares que realizaram as prisões, tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, afirmaram ter recebido denúncias de que havia uma pessoa embriagada transitando na via pública com um veículo, motivo pelo qual realizaram rondas para tentar prendê-lo.

Durante o deslocamento com as viaturas, os agentes públicos foram abordados por uma pessoa que afirmou que o referido indivíduo havia se desentendido com outras duas pessoas em uma conveniência e saído do local, possivelmente perseguido pelos outros dois agentes.

Em continuidade das diligências, os militares depararam-se com os dois veículos e, após abordagem, constataram que o acusado
Poliandro
realmente estava embriagado e que os réus
Jordany
e
Adriano
possuíam 10 porções (cabecinhas) de cocaína no interior do seu veículo.

Nesse contexto, não existe qualquer informação prestada pelos policiais que denotem a ocorrência de venda de entorpecentes pelos réus, tanto que a droga foi achada durante uma abordagem realizada por motivo diverso, inexistindo qualquer denúncia anterior acerca de eventual traficância.

Os dois acusados, quando interrogados tanto pela autoridade policial quanto em juízo, afirmaram que a droga era de ambos, pois cada um havia comprado 5 porções para consumo próprio, havendo convergência entre as versões apresentadas por eles nas duas fases da instrução processual, inclusive em relação a detalhes como local da compra e preço do entorpecente.

Assim, diante das informações trazidas pelos agentes públicos, não existem dúvidas de que os citados acusados realmente possuíam o entorpecente no interior do veículo, entretanto, entendo que não foram produzidas provas que denotem que o entorpecente se destinava ao consumo de terceiros.

Neste contexto, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição do acusado.

Com efeito, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, conforme bem exposto pelo magistrado na sentença, bem como pela douta Promotora de Justiça nas suas razões recursais, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação dos recorrentes, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; Comarca da Capital; 1a Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora tenha ocorrido a apreensão do entorpecente na posse dos réus, não há certeza quanto à destinação da droga, haja vista a inexistência de provas acerca da traficância, situação que impõe o não acolhimento do recurso interposto e, consequentemente, a manutenção da desclassificação efetuada pelo magistrado.

Finalmente, os apelantes postularam a restituição de um veículo apreendido no momento da abordagem policial, aduzindo que o bem não interessa mais ao processo e também não pode ser objeto de perdimento, diante da desclassificação do delito de tráfico para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Entretanto, embora o bem realmente possa ser restituído ao legítimo proprietário, já que não interessa ao processo como meio de prova e não foi objeto de perdimento na sentença condenatória, inclusive diante da desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, não á cabível a sua restituição imediata diante da ausência de comprovação da propriedade.

Nesse contexto, os apelantes limitaram-se a postular a restituição do automóvel, sem esclarecer quem é o verdadeiro proprietário do veículo e sem juntar documentos comprobatórios da referida propriedade, devendo o pleito ser indeferido ao menos nesse momento.

Ressalto que o próprio magistrado já consignou que o bem não interessa mais ao processo como meio de prova, bastando que os requerentes postulem a restituição ao juízo de origem, mediante a apresentação de documentos de demonstrem a propriedade do veículo.

Ante o exposto, conheço

dos apelos interpostos e,
de ofício
, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do apelante
Poliandro da Silva Moura
e
declaro extinta a sua punibilidade
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, ficando
prejudicada a análise do mérito
recursal e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento aos recursos do ministério Público
e dos réus
Jordany Pereira da Costa
e
Adriano Marques Pachione
, mantendo inalterada a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de drogas para consumo próprio em relação aos réus
Jordany Pereira da Costa
e
Adriano Marques Pachione.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022